Tribunal: STF
Processo: Rcl 70865
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADC 48. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



 



DECISÃO



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Jetta Transportes e Logística Ltda., em face da decisão proferida no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, nos autos da Ação Rescisória 0003341-23.2024.5.09.0000, à alegação de afronta à autoridade da decisão proferida na ADC 48.



    2. Consoante relatado nos autos, trata-se de ação rescisória ajuizada com o objetivo de desconstituir acórdão que teria afrontado o entendimento firmado no julgamento da ADC 48, no sentido de que “compete à Justiça Comum a análise dos requisitos de atendimento da Lei 11.442/2007, cabendo a análise primeva ao juízo cível”.



    3. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região indeferiu o pedido liminar deduzido na referida ação rescisória, nos termos da seguinte decisão:



    “Em cognição sumária, denota-se que o acórdão rescindendo não declarou inconstitucional dispositivo da Lei 11.442/2007, somente apontou que o entendimento formado na ADC 48 é dependente da efetiva incidência, no caso concreto, da Lei objeto do controle concentrado de constitucionalidade. 



    No caso, constatou-se que a relação jurídico se deu após a vigência da Lei 11.442/2007 porém ausentes as formalidades legais para sua aplicação, considerando que "a existência de registro na ANTT em nome do arrendante-proprietário do veículo utilizado pelo autor não constitui cumprimento do requisito exigido pelo art. 2º, da Lei n. 11.442/2007", sendo "incontroverso que prestação de serviços foi realizada direta e pessoalmente pelo autor". 



    Uma vez desatendida a exigência, por consequência, entendeu-se pela não incidência no caso da descaracterização do vínculo de emprego estabelecido no art. 5º da Lei, passando a relação de emprego a ser analisada segundo os arts. 2º e 3º da CLT. Pelo exposto, restou reafirmada a competência material da Justiça do Trabalho para julgar a existência de vínculo empregatício, nos termos do art. 114 da CF, já reconhecido no acórdão proferido em 24/11/16 (Id 0d1d98b), complementado pelas decisões dos embargos de declaração. 



    Assim, não se observa contrariedade à tese firmada na ADC 48, em 16.04.2020, que reconheceu a constitucionalidade dos arts. 2º e 5ª, parágrafo único da Lei n. 11.442/2007 e, por conseguinte, não caracterizada a probabilidade do direito da autora ao alegar a manifesta violação aos termos dos arts. 2º, 4º ,5º e 8º, caput, referida lei.



     



    4. A reclamante alega que a análise, pela Justiça do Trabalho, da existência dos requisitos previstos na Lei 11.442/2007 afronta a autoridade da decisão firmada na ADC 48, pois, segundo aponta, “compete à Justiça Comum a análise dos requisitos de atendimento da Lei 11.442/2007, cabendo a análise primeva ao juízo cível, descabendo ao magistrado trabalhista pesquisar, por exemplo, se o motorista estava ou não inscrito na ANTT, ao menos em julgamento inicial, que sempre descaberá a Justiça Trabalhista”.



    5. Requer a concessão de medida liminar para que seja determinada a suspensão dos efeitos do ato reclamado. Por fim, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassada a decisão proferida nos autos da Ação Rescisória nº 0003341-23.2024.5.09.0000, “e, via de consequência, suspensão do acórdão prolatado no processo nº 0000997- 69.2015.5.09.0684, até julgamento de mérito da ação rescisória”. Subsidiariamente, requer a cassação do acórdão prolatado no processo nº 0000997-69.2015.5.09.0684, reconhecendo-se, nesta via, a competência da Justiça Comum, para aquilatar de todo os requisitos exigidos pela Lei n. 11.442/2007, incluindo a consequência aplicável a falta de registro na ANTT”.



    6. Deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF), uma vez que o processo já está em condições de julgamento



    É o relatório.



    Decido.



    7. A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).



    8. A jurisprudência deste Supremo Tribunal exige, para a admissibilidade da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    9. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 48, o qual resultou assim ementado:



    Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (STF, ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18.05.2020  PUBLIC 19.05.2020, grifo nosso)



    10. Como visto, a ADC 48, em linhas gerais, versa sobre a possibilidade de terceirização da atividade do transporte rodoviário de cargas (Lei nº 11.442/2007), pelas empresas transportadoras, assentando a constitucionalidade da terceirização da atividade -fim.    



    11. No mesmo sentido da ADC 48, a ADPF 324 estabeleceu que a terceirização tanto das atividades-meio quanto das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 



    12. A reclamante considera que, ao indeferir a medida liminar pleiteada em ação rescisória ajuizada para desconstituir acórdão em que reconhecida a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a demanda de origem segundo os arts. 2º e 3º da CLT, o Juízo reclamado teria afrontado diretamente a decisão proferida na ADC 48, pois implicaria desrespeito à competência da justiça comum para apreciar causa que envolve a aplicação da Lei n° 11.442/2007.



    13. No caso em apreço, o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região negou a medida liminar pleiteada em ação rescisória, ao entendimento de que o acórdão rescindendo não declarou inconstitucional dispositivo da Lei 11.442/2007. Assentou apenas a não incidência da referida lei ao caso, diante do não preenchimento de requisito nela previsto, razão pela qual a aferição da configuração de   relação de emprego caberia à Justiça do Trabalho. 



    14. Quanto à alegação de que as controvérsias sobre as relações jurídicas envolvendo as partes deveriam ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça Trabalhista, por supostamente se tratar de relação comercial, destaco que o paradigma invocado não disciplina a competência da Justiça do Trabalho, que segue o  previsto no art. 114 da CF.   



    15. Friso que a ADC 48 apenas assentou a competência da justiça comum para apreciar a validade de instrumento contratual firmado com esteio na Lei n° 11.442/2007 (transporte de cargas), o que, como assentado na decisão reclamada, não é caso dos autos.



    16. Por todo o exposto, resta evidente que a aderência estrita (condição essencial para a interposição da via reclamatória) entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados (ADPF 324, ADC 48 e RE 958.252) não se verificou na espécie, tornando inadmissível a presente Reclamação (nesse sentido: RCL 36688 AgR, RCL 50423 AgR e Rcl 50296 AgR, todas julgadas pelo Tribunal Pleno desta Corte). 



    17. Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, de modo que inviável o seu manejo para mero reexame do conteúdo do ato reclamado. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 45088 AgR, Rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS CERTIFICADO O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. ART. 1.030, I, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.042 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ajuizada a reclamação constitucional após a certificação do trânsito em julgado incide à hipótese a Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 2. O art. 1.030, § 2º do CPC/2015 prevê expressamente o cabimento do agravo interno contra a decisão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. 3. É inadequado o manejo do agravo do art. 1.042 do CPC para impugnar o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário na hipótese de aplicação da sistemática de repercussão geral. 4. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl 41736 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 13.4.2021).



    18. Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente